Tribunal: TCU
Processo: 034.366/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11862/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 034.366/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andrey Claudino de Almeida (CPF XXX.248.307-XX); Matheus Rosa Carlos (CPF XXX.660.497-XX); Matheus Wesley Sa Rodrigues (CPF XXX.680.197-XX); Rafael Ferreira Giannini (CPF XXX.974.617-XX); Richard Santos Perri (CPF XXX.610.687-XX); Rodrigo de Oliveira Silva (CPF XXX.662.897-XX); Ruan Radiche Fonseca (CPF XXX.474.647-XX); Samuel de Souza Navega (CPF XXX.386.697-XX); Victor Garcia Linares (CPF XXX.093.027-XX) e Victor Telhado da Silva (CPF XXX.622.807-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Defesa - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.